Tribunal: STF
Processo: RE 74693
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
1. DL. N. 73/66, ART. 68, P. 1., O LITISCONSORCIO A QUE SE REFERE
ESTA NORMA DEVE SER DENUNCIADO PELA SEGURADORA AO CONTESTAR A CAUSA.
2. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS NÃO PODE SER
OBJETO DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
3. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL PARA EFEITO DE CONHECIMENTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE SER DEMONSTRADA NOS TERMOS IMPOSTOS
PELO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
4. APELO EXCEPCIONAL NÃO CONHECIDO PELA CORTE.